Tribunal: STF
Processo: HC 233949
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Plinio Leite Nunes e outra em favor de Francisco Augusto da Silva Melo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no REsp 2.064.684/PE, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO E OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS REJEITADOS.” (eDOC 27)



    O impetrante narra (eDOC 1), que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 149 do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Alega que houve preclusão temporal na matéria de dosimetria, no acórdão da Corte Regional que proveu o apelo defensivo, visto que o MPF não impugnou a decisão na primeira oportunidade (p. 13)



    Aduz também que o MPF violou a cláusula geral do “venire contra factum proprium” (p. 17), considerando que em momentos distintos do processo concluiu de maneira diversa quanto à fixação da pena.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o acórdão impugnado seja cassado e consequentemente seja restabelecido o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (eDOC 32)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, com relação à alegação de preclusão temporal, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:



    “De outra banda, tenho por insubsistente a alegação segundo a qual teria ocorrido, na espécie, a preclusão temporal, porquanto, a despeito de ter ocorrido intimação do Parquet em 16/10/2022 acerca do acórdão da apelação defensiva, o presente apelo nobre somente foi apresentado depois da publicação do acórdão relativo ao recurso integrativo interposto pela Defesa. 



    Ora, na hipótese dos autos, a Defesa do Recorrido foi intimada quanto ao acórdão relativo ao novo julgamento da apelação defensiva em 10/10/2022 (fl. 1283) e a intimação do Ministério Público Federal quanto ao mesmo provimento judicial se deu em 16/10/2022 (fl. 1294). 



    Ocorre que a Defesa opôs aclaratórios contra o citado acórdão em 13/10/2023 (fls. 1286-1291), isto é, antes da intimação do Parquet e quando ainda estava a fluir o prazo daquele para a interposição de apelos para as instâncias superiores (recursos extraordinário e especial). E, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de recursos por qualquer das partes.” (www.stj.jus.br)



    Nesse sentido, a jurisprudência dessa corte entende que o recurso de embargos de declaração só não viabiliza a suspensão do prazo se comportar conteúdo manifestamente protelatório ou incabível, caso que não ocorre nos autos. Nesse sentido: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002). 



    No tocante à alegação de venire contra factum proprium, como bem alegado pela Procuradoria Geral da República:



    8. Sabe-se que, a Ordem Constitucional implantada com o advento da Constituição de 1988, o Ministério Público foi institucionalizado sob os princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional (art. 127, § 1º, da CF), para o exercício das altas funções que lhe foram cometidas. 



    9. Assim, os membros do Ministério Público gozam de independência funcional e, portanto, não estão vinculados à atuação uns dos outros, ou seja, não estão obrigados a seguir entendimento formalizado anteriormente. O único dever que se tem é com o ordenamento jurídico e com a própria consciência. 



    10. Esta é uma garantia para a sociedade, dando prevalência ao interesse público, porquanto assegura aos membros do Ministério Público atuação isenta de pressões internas, ou externas.” (eDOC 32, p. 4)



    No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a pretensão de um órgão do Ministério Público não vincula os demais, garantindo-se a legitimidade para recorrer, em face do princípio da independência funcional”. Nessa linha, veja-se o ARE 725.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 171, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 127, PARÁGRAFO 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A pretensão de um órgão do Ministério Público não vincula os demais, garantindo-se a legitimidade para recorrer, em face do princípio da independência funcional. Nesse sentido, HC 77041/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 07/08/1998, HC 80315/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 13/10/2000, e HC 69957/RJ , Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 09/03/1993 In casu, o acórdão recorrido assentou: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO MINISTERIAL PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL (ARTIGO 171, 3° DO CÓDIGO PENAL). FRAUDE NO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que, acolhendo a manifestação do Ministério Público Federal, reconheceu e declarou extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 2. O parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal dispõe que "não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão". 3. Quanto à natureza do crime de estelionato contra a Previdência, é certo a matéria é ainda controvertida na jurisprudência. Assim, considerado que os tribunais superiores não firmaram entendimento pacífico sobre a matéria, estava ressalvando meu entendimento pessoal e acompanhando entendimento da Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que o delito é eventualmente permanente. 4. No entanto, no caso em tela, o Procurador Regional da República manifestou-se no sentido do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, por entender que o delito se consumou na data do requerimento do benefício previdenciário, com fundamento em um dos entendimentos jurisprudenciais da Suprema Corte a respeito do tema. 5. Nesse diapasão, o pedido ministerial foi integralmente acolhido por esta magistrada, entendimento, aliás, do qual partilho, a despeito de ressalvá-lo nas sessões de julgamento da Primeira desta Corte. 6. Agravo regimental não conhecido, por ausência de interesse recursal.”



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente